Tribunal: TJSP
Processo: 1023381-46.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Prestação de serviços – Serviços hospitalares – Protesto – Sentença de acolhimento dos pedidos – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Situação em que pertinente seria a produção de prova documental, que já haveria de estar encartada aos autos – Irresignação parcialmente procedente – Pagamento tempestivamente realizado, mediante boleto.

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Prestação de serviços – Serviços hospitalares – Protesto – Sentença de acolhimento dos pedidos – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Situação em que pertinente seria a produção de prova documental, que já haveria de estar encartada aos autos – Irresignação parcialmente procedente – Pagamento tempestivamente realizado, mediante boleto. Elementos dos autos não permitindo aferir se a falta de detecção do pagamento se deveu a errônea digitação do código de barras pelo consumidor ou de falha da instituição bancária recebedora. Dúvidanão podendo ser solvida em detrimento do consumidor. Consideração, ademais, de que o procedimento de pagamento em questão é adotado no propósito maior de poupar custos para as instituições financeiras e fornecedores de produtos e serviços a elas conveniados. Inadmissível, portanto, pretender transferir os respectivos riscos para os usuários dos serviços (CDC, art. 14).Provável falha em questão imputável a todos os fornecedores de serviços envolvidos no processo de pagamento, por integrantes de uma mesma cadeia de consumo (CDC, arts. 7o, 14 e 25, §1o).Bem proclamada a inexistência da dívida, com determinação para cancelamento definitivo do protesto. Acertado, outrossim, o reconhecimento da responsabilidade civil da prestadora de serviços ré.Dano moral presumido nascircunstâncias. Indenização arbitrada em primeiro grau, na quantia de R$ 9.540,00, não comportando a pretendida redução, sobretudo à luz da técnica do desestímulo. Termo inicial dos juros de mora, porém, devendo ser fixado na data da citação, por se tratar de responsabilidade de fundo contratual. Sentença ligeiramente alterada, apenas para isso assentar.

Afastaram a preliminar e deram parcial provimento à apelação.